Tribunal: TJMT
Processo: 1009765-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002277-48.2018.8.11.0037 - Cód. 10598074, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, proposta contra ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA, representado por IURY DE SOUZA que determinou a complementação de custas em razão da conversão, bem como a suspensão da execução.
Inicialmente explica o agravante que a ação de execução para entrega de coisa, consubstanciada no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida para entrega de soja” foi convertida em execução de pagar quantia, no de 2.020.
Por entender que a conversão da ação afetou diretamente o valor dado à causa, os agravados postularam pela retificação do valor da causa, com o encaminhamento dos autos ao cartório distribuidor para cálculo das custas complementares, com posterior intimação do agravante para promover o pagamento das custas complementares.
Contudo, segundo defende a doutrina majoritária leciona que a atribuição do valor da causa nas ações de execução deve observar, por analogia, o disposto no artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil, até a data da propositura da ação. Portanto, atualizações do crédito no decorrer do processo, não possuem o condão de alterar o valor da causa.
Pondera também que o artigo 8o, da Lei no. 7.603/2001, não é aplicável ao presente caso, haja vista que se refere às hipóteses em que há ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. Contudo, vale ressaltar que a alteração no valor da causa não decorre de ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO, se assim o fosse, cada vez que o crédito fosse atualizado seria necessário o recolhimento de custas complementares.
Ainda, que “Isso demonstra que o cancelamento da distribuição é aplicado apenas quando a ação é distribuída com o valor da causa incorreto, e não quando o cálculo é atualizado após mais de 02 (dois) anos de tramitação processual. Com efeito, o artigo 8o da Lei Estadual no. 7.603/2001 é inaplicável ao presente caso, mormente porque o valor da causa atribuído na inicial de execução, quando da propositura da ação, correspondia ao proveito econômico perseguido, nos exatos termos do artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil, já tendo sido recolhida corretamente as custas e taxas processuais.”.
Ademais, pondera que foram os agravados que não cumpriram com a obrigação de entrega e a conversão, com complementação de custas e taxas, em razão da simples atualização do valor do crédito, onera demasiadamente o agravante.
Adiante, no tópico, DA IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, explica que o agravo n. 1017879-25.2020.8.11.0000, já foi julgado e desprovido e negado efeito suspensivo ao Recurso Especial.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida reconhecendo a desnecessidade de recolhimento das custas e taxas complementares e determinar a continuidade da ação de execução.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque foi determinada a complementação das custas para momento posterior ao julgamento do agravo n. 1017879-25.2020.8.11.0000 e este já deu em 01/12/2020, portanto, está na iminência de desembolsar alto valor, sendo necessário o aprofundamento da matéria e contraditório.
Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo “a quo”.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Filho
Relator